Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-97.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Estadual no 1.195/13. 5. O artigo 1o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.524/91 prevê a possibilidade da fixação e revisão do benefício do Auxílio-Alimentação, com a expedição do competente Decreto Estadual, mediante a avaliação da disponibilidade orçamentária e a necessidade básica alimentar. 6. Ilegalidade ou irregularidade, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, no tocante ao tratamento remuneratório diferenciado, conferido pela Administração Pública, aos servidores com posto de trabalho em Municípios diversos. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000749-97.2018.8.26.0477; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DETRAN – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO POUPATEMPO (GDAP) – PORTARIA DETRAN No 160/16 – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS E AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedado ao Poder

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DETRAN – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO POUPATEMPO (GDAP) – PORTARIA DETRAN No 160/16 – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS E AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedado ao Poder Judiciário majorar ou reajustar os vencimentos dos servidores públicos, com fundamento na isonomia. 2. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da CF. 3. Aplicação, por analogia, da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 4. A parte autora exerce o cargo de Oficial Administrativo no DETRAN, recebendo o benefício GDAD, sendo inviável a cumulação com a vantagem pretendida (GDAP), conforme o disposto no artigo 46 da Lei Complementar Estadual no 1.195/13. 5. O artigo 1o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.524/91 prevê a possibilidade da fixação e revisão do benefício do Auxílio-Alimentação, com a expedição do competente Decreto Estadual, mediante a avaliação da disponibilidade orçamentária e a necessidade básica alimentar. 6. Ilegalidade ou irregularidade, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, no tocante ao tratamento remuneratório diferenciado, conferido pela Administração Pública, aos servidores com posto de trabalho em Municípios diversos. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000749-
97.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARIANA
NUNES COSTA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-97.2018.8.26.0477 -Voto no 26300 - EYM
2
VOTO No 26300
APELAÇÃO No 1000749-97.2018.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
APELANTE: Mariana Nunes Costa (Justiça Gratuita)
APELADA: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rafael Saviano Pirozzi
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

DETRAN

AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO
E
GRATIFICAÇÃO
PELO
DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO POUPATEMPO
(GDAP)

PORTARIA
DETRAN
No
160/16

PRETENSÃO
À
CONCESSÃO
DOS
REFERIDOS
BENEFÍCIOS E AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS
PECUNIÁRIAS RETROATIVAS IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedado ao Poder Judiciário majorar ou reajustar os
vencimentos dos servidores públicos, com fundamento na
isonomia. 2. A Administração Pública está vinculada ao
princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da CF. 3.
Aplicação, por analogia, da Súmula Vinculante no 37, da
jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 4. A parte
autora exerce o cargo de Oficial Administrativo no
DETRAN, recebendo o benefício GDAD, sendo inviável a
cumulação com a vantagem pretendida (GDAP), conforme
o disposto no artigo 46 da Lei Complementar Estadual no
1.195/13. 5. O artigo 1o, parágrafo único, da Lei Estadual no
7.524/91 prevê a possibilidade da fixação e revisão do
benefício do Auxílio-Alimentação, com a expedição do
competente Decreto Estadual, mediante a avaliação da
disponibilidade orçamentária e a necessidade básica
alimentar. 6. Ilegalidade ou irregularidade, passíveis de
reconhecimento e correção, não caracterizadas, no tocante
ao tratamento remuneratório diferenciado, conferido pela
Administração Pública, aos servidores com posto de
trabalho em Municípios diversos. 7. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, em favor da parte
vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada
improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença
recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-97.2018.8.26.0477 -Voto no 26300 - EYM
3
r. sentença de fls. 577/586, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o seguinte: a) concessão da
Gratificação pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo (GDAP);
b) alternativamente, o recebimento dos valores correspondentes à
diferença entre a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no
Poupatempo (GDAP) e a Gratificação pelo Desempenho de Atividades
no DETRAN-SP (GDAD); c) concessão do Vale Alimentação, no valor
de R$ 15,00; d) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à
causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, observada a limitação recursal, devendo
prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a
melhor solução ao caso concreto, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-97.2018.8.26.0477 -Voto no 26300 - EYM
4
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) concessão da Gratificação pelo Desempenho
de Atividades no Poupatempo (GDAP); b) alternativamente, o
recebimento dos valores correspondentes à diferença entre a
Gratificação pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo (GDAP) e
a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no DETRAN-SP
(GDAD); c) concessão do Vale Alimentação, no valor de R$ 15,00; d)
recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É vedado ao Poder Judiciário majorar ou
reajustar os vencimentos dos servidores públicos, com fundamento na
isonomia, substituindo a atividade típica do Poder Legislativo. Isso
porque, a Administração Pública está vinculada ao princípio da
legalidade, previsto no artigo 37 da CF.
Ademais, a igualdade remuneratória reclamada pela
parte autora poderia ser alcançada, apenas e tão-somente, por meio de
norma jurídica específica de iniciativa do agente político competente, e
não, pelo Poder Judiciário, que não ostenta tal função, sob pena de
afronta ao princípio da Separação dos Poderes.
Além disso, aplicar-se-á, na hipótese concreta, por
analogia, a Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência reiterada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-97.2018.8.26.0477 -Voto no 26300 - EYM
5
consolidada do C. STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia.”
Mas não é só. É inviável o recebimento cumulativo
da Gratificação pelo Desempenho de Atividades no DETRAN-SP
(GDAD) e a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no
Poupatempo (GDAP), tendo em vista o disposto no respectivo artigo 46
da Lei Complementar Estadual no 1.195/13, que prevê o seguinte:
“Artigo 46 - Fica vedada a percepção cumulativa da
GDAD com vantagens pecuniárias de mesma natureza
ou específicas por área de atuação e, em especial, com
a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no
Poupatempo
-
GDAP,
instituída
pela
Lei
complementar no 847, de 16 de julho de 1998, alterada
pela Lei complementar no 1.046, de 2 de junho de
2008.”
E, na hipótese em exame, a parte autora exerce o
cargo de Oficial Administrativo no DETRAN, recebendo, nessa
condição, a primeira vantagem acima mencionada (GDAD), razão pela
qual não faz jus à concessão da GDAP.
De outra parte, é certo que a pretensão inicial está
fundamentada na isonomia, mediante a aplicação retroativa da Portaria
DETRAN no 160/16, até a instituição do benefício do Auxílio-
Alimentação, em favor dos servidores públicos estaduais da Capital e da
Grande São Paulo (2.012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-97.2018.8.26.0477 -Voto no 26300 - EYM
6
Porém, o artigo 1o, parágrafo único, da Lei Estadual
no 7.524/91 prevê a possibilidade de fixação e revisão do benefício do
Auxílio-Alimentação, com a expedição do competente Decreto Estadual,
mediante a avaliação da disponibilidade orçamentária e a necessidade
básica alimentar. Como se vê, o tema, a bem da verdade, está incluído
no âmbito da discricionariedade administrativa.
Daí porque, não há falar na ocorrência de
ilegalidade ou irregularidade, passíveis de reconhecimento e correção,
no tocante ao tratamento remuneratório diferenciado, conferido pela
Administração Pública, aos servidores com posto de trabalho em
Municípios diversos.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“APELAÇÃO
Servidor estadual - Pedido de
declaração do direito à percepção de Gratificação
pelo Desempenho de Atividades no POUPATEMPO
(GDAP) Sentença de improcedência Irresignação
Servidor ocupa o cargo de Oficial Administrativo
junto ao DETRAN e percebe a Gratificação pelo
Desempenho de Atividades no DETRAN-SP (GDAD)
Impossibilidade de cumulação da GDAP com a
GDAD, conforme veda expressamente o art. 46 da
LCE no 1.195/2013 Também não se mostra possível
o pleito de substituição de uma verba por outra, tendo
em vista que suas hipóteses de incidência são distintas
Precedente desta Corte Manutenção da sentença
Não provimento do recurso interposto.”
(TJSP; Apelação no 1035127-56.2019.8.26.0053; Rel.
o Des. Marcos Pimentel Tamassia; 1a Câmara de
Direito Público; j. 17.4.20)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-97.2018.8.26.0477 -Voto no 26300 - EYM
7
“AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA PÚBLICA DO DETRAN/SP. OFICIAL
ADMINISTRATIVO. Pretensão de condenação do
DETRAN/SP na obrigação de estender o pagamento
do vale-refeição no mesmo valor pago aos servidores
da Capital e grande São Paulo, bem como a pagar o
referido benefício desde 04.12.2012. Vale-refeição que
foi estendido aos demais servidores do DETRAN/SP
após Portaria DETRAN/SP no 160/2016. Subsistência
do pedido da autora de pagamento do vale-refeição
retroativo à 04.12.2012. DESCABIMENTO DA
PRETENSÃO. Administração Pública que justificou,
com base na necessidade de recurso orçamentário, a
instituição do vale-refeição, num primeiro momento,
somente aos servidores lotados das unidades da
Capital e Grande São Paulo. Poder Judiciário que
não pode, sob pretexto de aplicação do princípio da
isonomia,
conceder
o
vale-refeição
(auxílio-
alimentação) que, por consequência, resulta em
aumento de vencimentos. Observância da Súmula
Vinculante no 37. Precedentes desta C. Corte. R.
sentença
de
improcedência
mantida.
VERBA
HONORÁRIA. MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA
AUTORA DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação no 1000834-95.2016.8.26.0625; Rel.
a Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a Câmara de
Direito Público; Julgado em 18.12.19; destaques
acrescidos)
“Apelação. Servidora Pública Estadual lotada no
DETRAN-SP. Pretensão ao recebimento de auxílio
alimentação retroativo a 2012. Cerceamento de defesa
não caracterizado. Auxílio que exige, para ser
devido, o preenchimento dos requisitos/critérios de
necessidades básicas de alimentação e disponibilidade orçamentária do ente público.
Concessão de benefício que implica indiretamente
em aumento de remuneração. Inteligência da
Súmula Vinculante no 37. Pretensão ao recebimento
da GDAP em lugar da GDAD. Impossibilidade.
Gratificações específicas por área de atuação, no
Poupatempo ou DETRAN. Salário base inferior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-97.2018.8.26.0477 -Voto no 26300 - EYM
8
salário mínimo. Limite mínimo constitucional que se
refere ao total da remuneração percebida pelo
servidor. Súmula vinculante no 16. Adicional por
tempo de serviço e adicional de periculosidade. Ônus
da prova não satisfeito. Licença prêmio. Benefício que
poderá ser usufruído até o momento da aposentadoria
da servidora. Prestação de serviços aos sábados.
Carga
horária
reduzida
durante
a
semana.
Coeficiente da GDAD acrescido de 30% em
contrapartida à jornada especial. Descabimento de
remuneração
por
horas
extras.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação no 1011990-79.2017.8.26.0032; Rel.
a Des. Paola Lorena; 3a Câmara de Direito Público;
Julgado em 24.9.19; destaques acrescidos)
“Ação ordinária Servidor estadual autárquico, do
DETRAN, lotado no Município de São Joaquim da
Barra Pretensão ao recebimento do vale refeição
instituído pela Lei Estadual no 7.524/91, retroativo à
data da concessão aos servidores da Capital e grande
São Paulo, ou seja, de 04.12.2012 a 01.08.2016
Princípio da isonomia Inadmissibilidade Súmula
no
37/STF

Precedentes

Sentença
de
improcedência da ação Desprovimento do recurso,
para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.”
(TJSP; Apelação no 1001755-82.2017.8.26.0572; Rel.
o Des. Osvaldo Magalhães; 4a Câmara de Direito
Público; Julgado em 25.3.19; destaques acrescidos)
“RECURSO
DE
APELAÇÃO

SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS
DETRAN
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO VALOR DIFERENCIADO QUE
NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA

PREVISÃO LEGAL. Trata-se de ação comum em que
os autores, servidores públicos estaduais, requerem o
pagamento de auxílio-alimentação em paridade com
os servidores lotados na unidade da Capital, nos
termos
da
Lei
Estadual
n.
7.524/1991.
Impossibilidade. O valor diferenciado, no caso,
encontra previsão legal, porquanto a sua fixação
depende das 'condições básicas de alimentação'
diferenciadas em cada unidade. Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-97.2018.8.26.0477 -Voto no 26300 - EYM
9
1o, parágrafo único da Lei Estadual n. 7.524/1991.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, majorar vencimentos de funcionários
públicos sob o fundamento de isonomia Verbete n.o
339 das Súmulas de Jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação no 1002796-68.2017.8.26.0157; Rel.
o Des. Nogueira Diefenthaler; 5a Câmara de Direito
Público; Julgado em 9.11.18; destaques acrescidos)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 2% sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com
relação ao adimplemento, a regra do artigo 98 do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator